Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011046-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NELSA BET MALACARNE - CPF: 846.209.431-34 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL - CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO - RECURSO PROVIDO – NÃO PROVIDO.

É admitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde desde que respeitados os prazos mínimos de vigência bem como mediante a demonstração inequívoca da notificação do consumidor.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1010746-81.2024.8.11.0002 para Restabelecimento do Plano de Saúde, deferiu a tutela de urgência para
determinar que a empresa ré, no prazo de 48horas, restabeleça o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares em nome da requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

A agravante alega que o contrato foi suspenso devido a inadimplência da agravada, logo não há qualquer ilegalidade.

Argumenta que
em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda
.

Afirma que cumpriu com todos os ditames legais, encaminhando a notificação dos débitos via AR, contudo a correspondência foi devolvida pelo motivo “ausente”.

Acrescenta que depois, foi enviada por e-mail, mas mesmo assim a agravada continuou inadimplente.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 212286177.

Contraminuta no Id. 213110195.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar

o

restabelecimento do plano de saúde da autora
.

A agravada (80 anos de idade) é titular do plano de saúde da agravada desde 16-06-2020.

Ocorre que, em 08-03-2024, teve seu contrato de plano de saúde rescindido por ausência de pagamento da mensalidade de 12-2023, e, segundo a autora, mesmo tendo efetuado o pagamento das parcelas em atraso não teve o plano restabelecido.

Diante disso, ingressou em juízo e requereu que a agravante restabeleça o plano nos termos incialmente contratados.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo ou por adesão, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de ProcessoCivil de 2015 (Enunciados Administrativos n.o 2 e 3/STJ). 2. Os contratosde planos privadosde assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses emediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1692039– SP, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 29/10/2018).

No caso concreto, a ré enviou aviso prévio por escrito no dia 15-02-2024, contudo essa notificação não foi recebida pelo motivo “ausente”.

Portanto, não houve a notificação prévia regular do consumidor para que providenciasse o pagamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA

– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A despeito da possibilidade de rescisão do contrato de seguro de saúde coletivo, há requisitos legais que devem ser cumpridos que estão previstos no art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009, e na Lei n. 9.656/98, dentre os quais, cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, e prévia notificação da rescisão, requisitos que não foram observados in casu,

se mostrando indevida a resilição unilateral do contrato de saúde à mingua da prévia notificação da estipulante.
Recurso desprovido. (N.U 1013062-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

Assim, nesta fase processual conclui-se pela probabilidade do direito visto que, conforme documentos constantes nos autos de origem, a agravante está adimplente com os encargos convencionados e não está demonstrada suficientemente que a notificação tenha sido regular.

E o perigo de dano também é evidente pois a autora tem 80 anos de idade, pessoa idosa e por isso lhe é assegurada proteção especial diante da hipervulnerabilidade.

Ademais, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão de tutela de urgência, pois eles arcaram, durante o período de reinserção/manutenção no plano, por força de decisão judicial, com as contraprestações devidas, sujeitando-se, ainda, à responsabilização patrimonial por eventual prejuízo a que der causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024